Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709424-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O Intime-se a recorrente para que junte aos autos declaração de pobreza ou recolha o preparo do recurso. Sem prejuízo, manifeste-se a apelante, nos termos do art. 10, do CPC, sobre possível preclusão no tocante aos seguintes temas: a) nulidade do título executivo pela ausência assistência pela Defensoria Pública ou por advogado no momento da confissão da dívida; b) nulidade da execução ab initio em virtude da ausência de intimação do Ministério Público para atuar na condição de custus iuris; c) nulidade do auto de penhora e avaliação do imóvel leiloado. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 13:52:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator